Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745465-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DE SANTANA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE PORANGATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE JATAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA, UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora